Tribunal: STF
Processo: RE 73546
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-21
Data de publicação: 1973-09-21

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PROFESSOR CONTRATADO PARA MINISTRAR AULAS
EXCEDENTES. CONCESSÃO DE ESTABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 177, PAR.
2, DA CF DE 1967. PRETENDIDA EFETIVAÇÃO EM CARGOS E ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE DEC-LEI N. 249/70 E DO DEC. 52.477/70.
IMPROCEDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.